Tribunal: STF
Processo: HC 197138
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 637.295, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 08.06.2020, surpreendido com 2.253 kg de maconha. O Juízo da 3ª Vara Criminal e de Precatórias Cíveis e Criminais de Pouso Alegre/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, tendo em vista que possui bronquite crônica e distúrbio pulmonar obstrutivo crônico. Por fim, aponta o excesso de prazo da custódia cautelar.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva do acionante pela prisão domiciliar. Cumulativamente, pleiteia “seja o decreto de prisão preventiva do paciente e a presente petição de HC encaminhados ao CNJ para apuração de crime de abuso de autoridade, nos termos do art. 9º da lei 13.869/19”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Da mesma forma, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico interestadual de 2.253 kg de maconha –, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, as “circunstâncias referidas indicam também que o fato envolve organização criminosa”.
    12. Além disso, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13. Na hipótese de que se trata, o TJ/MG não divergiu desse entendimento, ao afirmar que “o paciente foi preso em 09/06/2020, estando segregado há cerca de 150 (dias), portanto dentro do prazo legal. (...) Não bastasse isso, além da prorrogação do prazo, com razoabilidade, pela complexidade do processo, necessidade de expedição de carta precatória, é inegável que a suspensão do expediente forense, em decorrência da pandemia da Covid-19, também afeta a tramitação do feito, como na espécie”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “(...)
    Em relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, é cediço que a subsistência da prisão preventiva, no rito especial previsto na Lei nº 11.343/06, por tempo compatível com o considerado razoável pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça – que é de 180 (cento e oitenta) dias –, não caracteriza excesso de prazo na formação da culpa. 
    Ademais, a contagem do prazo deve ser feita de forma englobada, e, não, referente a cada ato, isoladamente. 
    Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em 09/06/2020, estando segregado há cerca de 150 (dias), portanto dentro do prazo legal. 
    Indispensável, ainda, mencionar que as peculiaridades existentes em cada caso influenciam diretamente na tramitação do feito originário, sendo certo em casos de maior complexidade exigirá maior lapso temporal para a conclusão da instrução que um feito menos complexo. 
    Diante disso, não se pode exigir que um prazo determinado seja rigorosamente cumprido independentemente do(s) crime(s) sob apuração, da quantidade e/ou qualidade do(s) réu(s) envolvidos e das diligências necessárias, vez que a noção do que seja ‘prazo razoável’ é variável de acordo com tais circunstâncias. 
    Não bastasse isso, além da prorrogação do prazo, com razoabilidade, pela complexidade do processo, necessidade de expedição de carta precatória, é inegável que a suspensão do expediente forense, em decorrência da pandemia da Covid-19, também afeta a tramitação do feito, como na espécie. 
    Como se sabe, a aferição do alegado excesso de prazo, longe de ser apenas uma operação aritmética, deve ocorrer mediante a aplicação do princípio da razoabilidade, como afirmado anteriormente. 
    Ademais, verifica-se das informações prestadas pelo MM. Juiz a quo que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada e o Ministério Público apresentou alegações finais em 13/10/2020, estando, pois, encerrada a instrução criminal. Não há se falar, portanto, em excesso de prazo na formação da culpa. 
    (...)”.
    14. Quanto à alegação de necessidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid19, verifico que as instâncias de origem deixaram de apreciar a matéria, sob o fundamento de que “a impetrante não comprovou ter encaminhado ao Juízo a quo pedido de revisão da prisão do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, demonstrando eventual risco a que ele estaria exposto, ou mesmo ser ele integrante do grupo de risco. O Magistrado a quo, por sua vez, também não apontou a existência de qualquer pedido formulado pela Defesa, neste sentido, àquele Juízo” (trecho do acórdão do TJ/MG). Sendo assim, não é possível o exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator